Tribunal: TJBA
Processo: 8005297-52.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005297-52.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDINICE GONZAGA DA SILVA GOES ALVES

Advogado(s)
:
WILDE JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LIMITADA A 6% DO VENCIMENTO BÁSICO. ART. 75 DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/94. PAGAMENTO A MENOR CONFIGURADO. REDUÇÃO UNILATERAL. DEVER DE REIMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Claudinice Gonzaga da Silva Goes Alves, servidora pública estadual, condenando o ente público a "reimplantar" o auxílio-transporte e pagar as diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, após constatar que o valor repassado era inferior ao devido, ultrapassando o limite legal de desconto de 6%.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade do pagamento do auxílio-transporte à servidora face ao limite de desconto previsto em lei; (ii) analisar se a condenação à correção de verba já existente viola normas orçamentárias ou a Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de decidir

O auxílio-transporte é direito assegurado pelo art. 75 da Lei Estadual nº 6.677/94, que estabelece teto rígido para a participação financeira do servidor, a qual não pode exceder 6% (seis por cento) do seu vencimento básico.

A prova documental acostada aos autos, especificamente os contracheques da servidora, demonstra que o Estado vinha efetuando o repasse da verba em valores aquém do legalmente estabelecido, configurando redução unilateral indevida e descumprimento do preceito legal.

A tese de defesa baseada em cálculos genéricos de amostragem não possui o condão de desconstituir a realidade fática dos vencimentos da autora, que evidenciam o pagamento a menor.

A determinação judicial para o pagamento correto de verba prevista em lei não constitui criação de nova despesa ou aumento salarial, mas sim o restabelecimento da legalidade administrativa, não havendo que se falar em violação ao art. 169 da Constituição Federal ou à Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de direito já consolidado no patrimônio jurídico do servidor.

A manutenção da sentença é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública e garantir a observância do princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A participação do servidor público estadual no custeio do auxílio-transporte é limitada por lei a 6% do seu vencimento básico, sendo ilegal qualquer desconto ou pagamento que resulte em valor inferior ao devido por aplicação direta desta regra.

A ordem judicial para correção de pagamento de verba indenizatória já prevista em lei não afronta limites orçamentários, tratando-se de mera adequação da conduta administrativa ao princípio da legalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37,
caput
; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 75.

Jurisprudência
relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 05455999120178050001, Relator.: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005297-52.2019.8.05.0103
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CLAUDINICE GONZAGA DA SILVA GOES ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM06